Tribunal: TJES
Processo: 5002645-61.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002645-61.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: LC MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL LTDA. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO DE CONTA DE ANÚNCIOS EM PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA INDIVIDUALIZADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória por Danos Morais, ajuizada por LC MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL LTDA. e LUCAS CALAZANS VASCONCELLOS, objetivando o desbloqueio de conta de anúncios vinculada ao perfil do segundo autor na plataforma Facebook, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão arbitrária da conta, sem justificativa específica e sem prévia notificação. A sentença de origem julgou procedentes os pedidos, determinando o desbloqueio da conta e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada autor, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão da conta de anúncios observou os deveres contratuais e legais da plataforma digital; (ii) estabelecer se houve a prática de ato ilícito ensejador de indenização por dano moral; e (iii) verificar a legalidade e adequação da multa cominatória fixada para o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da conta de anúncios ocorreu sem a apresentação de justificativa concreta e individualizada pela plataforma, que se limitou a alegar genericamente a violação de “uma ou mais políticas”, sem especificar conduta, anúncio ou cliente que teria violado os termos contratuais.

A ausência de transparência e a generalidade da justificativa impedem o contraditório e a ampla defesa dos usuários, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme previsto no art. 421 do Código Civil.

Embora contratos de adesão com plataformas digitais prevejam a possibilidade de suspensão de contas, tal prerrogativa está condicionada ao respeito aos princípios da lealdade contratual e ao dever de informação, sendo ilícita a conduta da ré ao bloquear a conta sem garantir meios efetivos de defesa.

A plataforma não apresentou nenhum documento técnico, relatório ou evidência específica que comprovasse as infrações alegadas, ao passo que os autores demonstraram o uso regular da conta na gestão de campanhas publicitárias para clientes diversos.

A multa cominatória fixada em sede de agravo de instrumento (R$ 2.000,00 por dia de descumprimento, limitada a 30 dias) visa assegurar o cumprimento célere da obrigação judicial, sendo proporcional e adequada, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

O dano moral restou configurado diante da interrupção abrupta da atividade profissional dos autores, com abalo à imagem comercial e necessidade de justificativas junto a seus clientes, ultrapassando os limites do mero aborrecimento.

A alegação genérica de legalidade da suspensão e de inexistência de dano moral foi infirmada pelo conjunto probatório e pelas contrarrazões apresentadas, que evidenciam falhas sistêmicas no procedimento de bloqueio adotado pela plataforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de conta de anúncios por plataforma digital, sem apresentação de justificativa específica e individualizada, viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência contratual e do contraditório.

A ausência de provas concretas da infração alegada pela plataforma afasta a legitimidade da medida punitiva e caracteriza ato ilícito indenizável.

A imposição de multa cominatória é cabível e eficaz para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 421; CPC, arts. 537, §1º, e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.862/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 13.04.2011, DJe 04.05.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.757.003/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022; TJES, 4ª Câmara Cível, AI nº 5003497-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL
Nº

5002645-61.2023.8.08.0048

APTE
:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

APDO
S
:
LC MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL LTDA E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, o feito de origem tratou de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória por Danos Morais ajuizada por LC MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL LTDA. e LUCAS CALAZANS VASCONCELLOS em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., objetivando o desbloqueio da conta de anúncios vinculada ao perfil do segundo autor na plataforma Facebook, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão arbitrária da conta sem justificativa individualizada e sem prévia notificação.

O Juízo a quo, em sentença, acolheu os pedidos iniciais, determinando o desbloqueio da conta de anúncios vinculada ao perfil identificado na inicial, no prazo de 48 horas, sob pena de multa cominatória já fixada em sede de agravo de instrumento, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, corrigido pela taxa SELIC desde a prolação da sentença, arcando ainda com custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Com isso, pretende o recorrente a reforma da sentença, arguindo que a desativação das contas de anúncios decorreu de violação contratual por parte dos autores, em conformidade com os Termos de Serviço e Políticas de Publicidade da plataforma. Alega que a suspensão ocorreu nos estritos limites contratuais e no exercício regular de direito, não havendo ato ilícito a justificar a indenização pleiteada. Argumenta, ainda, que o restabelecimento da conta principal já havia sido realizado, sendo legítima a manutenção do bloqueio das contas de anúncios em razão das infrações cometidas.

Por fim, sustenta a ausência de comprovação do dano moral, que seria presumido ou inexistente, bem como a improcedência do pleito indenizatório.

Pois bem.

No que se refere aos fundamentos da sentença recorrida, observo que o d. Juízo de primeiro grau enfrentou detidamente a controvérsia, acolhendo os pedidos com base na ausência de justificativa concreta e individualizada por parte da ré quanto à suspensão da conta de anúncios, bem como na inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar a violação contratual alegada.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, a plataforma apenas apresentou uma justificativa genérica de que a conta de anúncios teria infringido “uma ou mais políticas” da empresa, sem contudo especificar qual conduta, anúncio ou cliente estaria em desconformidade com as regras pactuadas. Tal circunstância compromete o direito dos autores à ampla defesa e à contradita das razões invocadas para a medida punitiva adotada.

É certo que os contratos de adesão firmados com plataformas digitais preveem, de forma geral, cláusulas que autorizam a suspensão ou exclusão de contas mediante a constatação de irregularidades. Todavia, a validade dessas cláusulas está condicionada ao respeito aos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da transparência, todos corolários da função social do contrato, nos termos do artigo 421 do Código Civil.

A conduta da ré, ao promover o bloqueio da conta de anúncios sem individualizar a infração e sem assegurar meios razoáveis para a contestação administrativa da medida, caracteriza-se como abusiva e viola o dever de lealdade contratual, ensejando o dever de indenizar.

Ressalte-se que, embora o recorrente sustente que os autores teriam violado as regras da plataforma, não trouxe aos autos qualquer elemento técnico, relatório interno ou evidência concreta que corrobore essa alegação. Ao contrário, os apelados comprovaram a utilização regular da conta de anúncios para a gestão de campanhas publicitárias de diversos clientes, conforme contratos e mensagens anexadas aos autos.

Ato contínuo, c
omo sabido, a multa por descumprimento de obrigação de fazer se destina a desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo da obrigação, e não deve servir de fonte de enriquecimento ilícito da parte
ex adversa
, devendo ser ponderada à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 1112862/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 04/05/2011).

Assim, penso que agiu com acerto o d. Juiz singular ao
confirmar a multa.

Já
em relação ao valor da multa, necessário asseverar que ao apreciar o agravo de instrumento nº
5003497-35.2023.8.08.0000
,
esta Egrégia Quarta Câmara Cível

concluiu
pela
fixação
da multa
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias-multa.

Assim restou ementado
o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE PERFIL DE USUÁRIO DE REDE SOCIAL - FACEBOOK. TRÁFEGO PAGO. VIOLAÇÃO AS DIRETRIZES DA COMUNIDADE. CONDUTA INADEQUADA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
O bloqueio da conta no “Facebook”, canal de divulgação do trabalho pela empresa usuária, por violação as diretrizes da Comunidade, demanda dilação probatória quando não estiverem claras quais as violações cometidas.
2.
Pelo princípio da proteção, visto o risco de inviabilizar o negócio da empresa, necessária a reativação da conta na rede social até o encerramento da instrução processual.
3.
Fixada multa coercitiva no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento da ordem judicial; limitada a 30 (trinta) dias-multa.
4.
Recurso conhecido e provido.
(TJES, 4ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5003497-35.2023.8.08.0000. Relator Des. Robson Luiz Albanez. Data: 23/10/2023).

Como cediço, nos termos d
o
art
igo
537, § 1º, CPC, o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou, caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação.

Outrossim, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer
”
1
.

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

Todavia, não se pode levar à mingua a multa fixada para o cumprimento de dada obrigação, pois isso acaba por tornar sem efetividade o instituto das
astreintes
.
Não se pode perder de vista o caráter coercitivo das
astreintes
, que tem por função obrigar o devedor a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.

A multa cominatória por descumprimento da obrigação determinada pelo juízo é destinada a garantir segurança jurídica e celeridade processual, evitando, por conseguinte, desequilíbrio processual; e no caso dos autos, o recorrente não comprovou o cumprimento da determinação judicial.

Por fim,
n
o tocante ao dano moral, entendo, à semelhança do juízo de origem, que restou caracterizado o abalo à imagem profissional e à credibilidade comercial dos autores, que foram subitamente impedidos de operar as campanhas publicitárias que gerenciavam, tendo inclusive que justificar-se perante seus clientes, conforme revelam os documentos juntados.

É importante sublinhar que o dano moral não exige, necessariamente, a demonstração de sofrimento íntimo intenso, bastando, para sua caracterização, a presença de uma situação de angústia ou aflição que ultrapasse os limites do mero aborrecimento, como se verifica no caso dos autos, notadamente pela natureza profissional da conta e pela ausência de qualquer aviso prévio ou canal de resolução efetivo disponibilizado pela ré.

Por derradeiro, as alegações da apelante quanto à legalidade da suspensão e à ausência de dano encontram-se devidamente enfrentadas e rebatidas nas contrarrazões apresentadas pelos apelados, as quais reforçam a ausência de comprovação da suposta infração contratual e a prática reiterada da ré em promover bloqueios por meios automatizados, sem observância dos direitos básicos dos usuários.

Portanto, não vislumbro razões para reformar a sentença, que se mostra alinhada com os princípios contratuais vigentes, com a jurisprudência consolidada no tocante à responsabilidade civil das plataformas digitais e com o conjunto probatório coligido aos autos.

Ante todo o exposto,
conheço

do recurso,

eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade, mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença
tal como proferida.

Com o
resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois) por cento,
na forma do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
STJ. REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.